Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
D E S P A C H O Conforme se verifica no despacho do Eminente Presidente do Tribunal de Justiça (ID 62527389), os autos retornarem conclusos para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, no acórdão de ID 51709699 à luz do julgamento do tema 1.059 pelo Superior Tribunal de Justiça. Ato contínuo, foram embargos de declaração opostos em face do despacho supracitado, de modo que restou rejeitada a pretensão de tutela de urgência referente ao Tema 872, nos termos da decisão de ID 62527389. Com efeito, à diligente secretaria para que reautue os autos de embargos de declaração para apelação, a fim de que seja analisado o juízo de retratação no acórdão exclusivamente no que tange ao tema 1.059. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora